Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017683-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MIQUELIN TODESCO - CPF: 044.859.521-42 (RECORRENTE), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO DA SILVA NUNES - CPF: 248.646.090-04 (RECORRIDO), JUNIO CESAR DE NORONHA - CPF: 980.400.301-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no:
1017683-75.2022.8.11.0003

Origem: 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente (s): LUIS FERNANDO MIQUELIN TODESCO

Recorrido (s): LUIZ ANTONIO DA SILVA NUNES

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/06/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C COBRANÇA – LOCAÇÃO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado, para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes e condenar o requerido na obrigação de entregar o bem Car/s Reboque/ Carroc ABT, ano de fabricação e modelo 2005, Placa GYS-6466, Chassi no 9AA07133G5C055274, Marca/Modelo SR/GUERRA AG GR, RENAVAN 00849639344.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento dos alugueres sobre o veículo a partir de 05-05-2020 até a efetiva citação (setembro/2022). O quantum devido, a ser apurado em cumprimento de sentença, será atualizado pelo INPC, a partir do vencimento de cada aluguel, e sofrerá incidência de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Em consequência, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença alegando que houve cerceamento de defesa, pugnando pela anulação da sentença, sustentando que não requereu o julgamento antecipado da lide, tendo ainda se manifestado pela produção de prova testemunhal.

Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita. Em se tratando de pessoa física, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3o do CPC, presunção esta não elidida pela parte Recorrida.

Sem mais, passo a análise das razões recursais.

Analisando detidamente os autos, entendo que a lide envolve matéria de fato, e não somente de direito, de modo que a realização de audiência de instrução e julgamento se faz necessária para o deslinde justo da controvérsia.

A demanda em questão versa sobre suposto contrato de locação de veículo, de onde a parte Recorrida alega que a parte Recorrente não teria realizado qualquer pagamento a título de aluguel, em que pese tenha este perdurado por considerável período de tempo, friso mais de dois anos entre a celebração e o ingresso da presente demanda.

Em contrapartida, a parte Ré refuta a versão apresentada pela autora, de onde afirma que o contrato foi celebrado apenas para atender as exigências da ANTT, sendo que o intuito era de adquirir o veículo, o que, porém, foi frustrado vez que não pago o financiamento pretérito por parte do Recorrido, então vendedor.

Descuidou o juízo de observar que, em sede de contestação consta expressamente o pedido de produção de prova testemunhal por parte do Recorrente.

Portanto, a sentença deve ser anulada.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral.

A necessidade da realização da audiência de instrução e julgamento se justifica pelo fato de que as provas documentais produzidas nos autos são insuficientes para dizer quem tem o direito.

Assim, para que não pairem dúvidas, a anulação da sentença objurgada é medida que se impõe para fim de apurar a veracidade dos fatos narrados na inicial.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso aviado, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamada, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada, determinando que os autos retornem à singular instância para que seja realizada, na forma da lei processual, audiência de instrução e julgamento, para oitiva das partes e testemunhas eventualmente arroladas, seguindo-se a prolação de nova sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023